Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Operação Barões do Tráfico. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (17 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Impossibilidade de incidência do art. 580 do CPP. Situação fática e processual diversa. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.